Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-15.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001410-15.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON GUSMAO DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Agravo Interno prejudicado. Auxílio-transporte. Policial Militar. Preliminares rejeitadas. Mérito. Aplicação da tese firmada no IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. O Impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, “a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. Em razão da norma do artigo 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da presente ação mandamental. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8001410-15.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante WASHINGTON GUSMÃO DE SANTANA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.